Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600450-32.2020.6.16.0132
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO ADALBERTO IRINEU VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO ADALBERTO IRINEU VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
18/06/2021
Número: 0600450-32.2020.6.16.0132

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 17/05/2021
Processo referência: 0600369-83.2020.6.16.0132
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600450-
32.2020.6.16.0132 que julgou prestadas e reprovadas as contas do Requerente: Eleição 2020 João
Adalberto Irineu Vereador, João Adalberto Irineu e aplicou as sanções do art. 17, § 9º. Res. TSE
23.607. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
João Adalberto Irineu, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Trabalhista Brasileiro -
PTB, no município de São Pedro do Ivaí/PR, desaprovadas porque foi constatada irregularidade no
uso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), vez que a prestação de contas da
candidata eleita à prefeitura de São Pedro do Ivaí, Maria Regina Della Rosa Magri, autos 0600369-
83.2020.6.16.0132, constatou-se transferência de recursos estimáveis em dinheiro originados do
FEFC a este prestador de contas, na forma de publicidade em material impresso e serviços
contábeis, nos valores de R$ 170,00 e R$ 22,28 (serviços gráficos) e R$ 50,00 (serviços contábeis),
em desacordo com o art. 17, §2º da Res. 23607/2019, pois os recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) destinados à candidatura majoritária, somente poderiam ter
sido utilizados na respectiva campanha eleitoral e não para custear a campanha eleitoral de
candidatos às eleições proporcionais).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOAO ADALBERTO IRINEU VEREADOR
(RECORRENTE)
ANA CLEUSA DELBEN (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
JOAO ADALBERTO IRINEU (RECORRENTE)
ANA CLEUSA DELBEN (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36596
566
15/06/2021 09:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.043

RECURSO ELEITORAL 0600450-32.2020.6.16.0132 – São Pedro do Ivaí – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO ADALBERTO IRINEU VEREADOR
- OAB/PR0035014
ADVOGADO: ANA CLEUSA DELBEN
- OAB/PR0019274
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA
RECORRENTE: JOAO ADALBERTO IRINEU
- OAB/PR0035014
ADVOGADO: ANA CLEUSA DELBEN
- OAB/PR0019274
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE
CANDIDATOS
FILIADOS
A
PARTIDOS
DISTINTOS
E
NÃO
COLIGADOS PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O
CANDIDATO BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS
COLIGADOS PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO
DOS
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
ENVIO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO ÓRGÃO TÉCNICO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É VEDADO O REPASSE DOS RECURSOS PÚBLICOS POR
PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO PERTENCENTES À
MESMA COLIGAÇÃO OU NÃO COLIGADOS, NOS TERMOS DOS
ARTIGOS 17 E 19 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
2. É REGULAR O RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS SE O
PARTIDO DO CANDIDATO A VEREADOR QUE RECEBEU A DOAÇÃO
COLIGOU-SE AO PARTIDO DO CANDIDATO A PREFEITO QUE
REALIZOU A TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS.
3. É DEVER DO PRESTADOR A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS
DAS CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA, EM SUA FORMA
CONSOLIDADA. CONTUDO, COM O ENVIO DOS EXTRATOS
Num. 36596566 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:42:17
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509421718100000035693442
mero do documento: 21061509421718100000035693442

ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, FOI POSSÍVEL A
ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA.
4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por João Adalberto Irineu,
candidato ao cargo de vereador, pelo PTB, contra a sentença proferida pela 132° Zona
Eleitoral de São João do Ivaí/PR, que desaprovou as suas contas relativas às eleições
de 2020, em razão da existência de doação de FEFC oriundo de outro partido,
condenando-a ao recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais, o recorrente alega que os partidos pelos quais o
candidata doadora e o candidato donatário (ora recorrente) concorreram às eleições de
2020 estavam coligados, não havendo qualquer irregularidade na doação impugnada.
Afirma que o partido do recorrente (PTB), juntamente com os demais que
compunham a coligação majoritária (DEM/PDT/PTB), formavam, ainda que
temporariamente, um partido único, de tal sorte que uma doação estimada sua para
um(a) candidato(a) a vereador(a) de qualquer partido que integre a sua coligação deve
ser considerada tal como se fosse uma doação para um candidato de seu próprio
partido.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, aprovando as suas
contas e afastando a multa aplicada.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer opinando pelo não conhecimento do recurso e, alternativamente, no
mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 36596566 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:42:17
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509421718100000035693442
mero do documento: 21061509421718100000035693442

Inicialmente, no que tange à alegação de não conhecimento do recurso
eleitoral exposta pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, anoto que, em consulta ao
modulo do PJe de primeiro grau, constatei que a intimação da sentença ora recorrida
ocorreu em 15/04/2021 (quinta-feira) pelo DJe, sendo, portanto, tempestivo o presente
recurso eleitoral interposto em 19/04/2021 (segunda-feira).
Assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista a
doação estimável em dinheiro custeada com recursos públicos e recebida por candidato
filiado a outro partido, em suposta afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º e 19, § 7º da
Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
.
9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o
recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do
Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores. § 1º A aplicação
dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais pode ser
realizada mediante:
Num. 36596566 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:42:17
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509421718100000035693442
mero do documento: 21061509421718100000035693442

I - transferência bancária eletrônica para conta bancária do candidato, aberta nos termos
do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas
eleitorais dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua individualização.
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º deste
artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº
, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das demais
9.504/1997
cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Consta dos autos que o recorrente João Adalberto Irineu (candidato ao
cargo de vereador, pelo PTB), recebeu doação estimável em dinheiro da candidata a
prefeita, MARIA REGINA DELLA ROSA MAGRI, pelo DEM, paga com recursos
provenientes do FEFC, relativa a serviços gráficos e contábeis de campanha, oriundos
do órgão partidário DEM.
Por oportuno, anoto que a candidata a prefeita MARIA REGINA DELLA
ROSA MAGRI concorreu ao pleito coligado com os seguintes partidos: DEM/PDT/PTB.
Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade dessa
doação.
Inicialmente, anoto que entendo que a legislação eleitoral veda a
transferência de recursos públicos entre candidatos filiados a partidos distintos - e não
coligados para concorrer a ambos os cargos em disputa pelos candidatos envolvidos na
doação, por caracterizar burla às regras de destinação de recursos públicos.
Todavia, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a
realização de doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de
vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa
do cargo majoritário.
In casu, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem
coligados para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente
Num. 36596566 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:42:17
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509421718100000035693442
mero do documento: 21061509421718100000035693442

coligados para a eleição majoritária. Portanto, reputa-se regular o recebimento da
doação impugnada.
Por esses fundamentos, merece reforma a sentença nesse ponto.
De outra sorte, o órgão técnico de origem identificou outra falha no
procedimento, confira-se:

“Não foram apresentados extratos bancários contemplando todo o período da campanha,
mesmo após diligência, contrariando o disposto no art. 53, II, a, da Res. 23607/19-TSE,
merecendo ressalvas a prestação de contas, sendo necessária consulta aos extratos
eletrônicos fornecidos pela instituição bancária, os quais confirmaram a não
movimentação.”

Sobre este vício, o recorrente nada esclareceu.
Todavia, a análise técnica indicou que as irregularidade acima citada não
comprometeu a análise das contas, não havendo óbice a atividade de fiscalização,
sendo suficiente a aposição de ressalva. Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL - FALTA DE ASSINATURA NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -
EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - PROCURAÇÃO COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA. POSSIBILIDADE
DE SUPERAÇÃO - IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS
E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA
- CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. É dever da prestadora a apresentação dos extratos das contas bancárias de
campanha, em sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos
pela instituição financeira, foi possível a análise e fiscalização das movimentações
financeiras. Aposição de ressalva.
(...)
6. Contas aprovadas com ressalvas, com remessa de cópias à Procuradoria Regional
Eleitoral.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602782-48.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56288
de 16/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 22/09/2020)

Num. 36596566 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:42:17
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509421718100000035693442
mero do documento: 21061509421718100000035693442

Portanto, o recurso merece parcial provimento para aprovar com ressalvas
as contas prestadas pelo recorrente e afastar a penalidade de devolução das doações
recebidas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto, e no
mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600450-32.2020.6.16.0132 - São Pedro do Ivaí - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JOAO ADALBERTO
IRINEU VEREADOR, JOAO ADALBERTO IRINEU - Advogados do(a) RECORRENTES: ANA
CLEUSA DELBEN - PR0035014, NILSO PAULO DA SILVA - PR0019274 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.06.2021.
Num. 36596566 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:42:17
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509421718100000035693442
mero do documento: 21061509421718100000035693442